Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-96.2019.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-96.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MELO - CPF: 238.061.509-82 (EMBARGANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMDIADE ATIVA DO AUTOR – REJEIÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – INADIMPLEMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PACTUADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE 2% – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS - EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VINCULAÇÃO A NOVAS DÍVIDAS – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO DEVEDOR – CONTRATAÇÃO LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVEDOR QUE NÃO SE CONSTITUI DESTINATÁRIO FINAL – COBRANÇA DE ENCARGOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – LEGALIDADE - NEGÓCIO LÍCITO – ATO JURÍDICO PERFEITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO

– ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUANTO AO CONSENTIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC. (TJMT, Ap 44610/2017). (N.U 1000928-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”.

Impõe-se a concessão da justiça gratuita quando há demonstração de hipossuficiência momentânea, a qual impossibilita que a parte arque com as custas e honorários, à luz do que dispõe a Constituição Federal.

“(...) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)”.

Não há falar em alongamento da dívida, eis que ele constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), entretanto, tal direito não é concedido automaticamente, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Inexiste exorbitâncias contratuais, quando os juros remuneratórios se encontram dentro da média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil; quando aplicada correção monetária a fim de remunerar o capital e quando cobrada multa uma única vez, de 2% do valor do contrato, ressaltando-se a viabilidade da capitalização diária, eis que foi pactuada; e ainda quando não houve a cumulação de comissão de permanência com os demais encargos. ́

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, quando a matéria atinente à ausência de vício de consentimento está disposto expressamente no acordo combatido.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO DE MELO,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.

1001714-96.2019.8.11.0044
, interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, e manteve os termos da sentença que,
nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de antecipação de tutela nº 1001714-96.2019.8.11.0044, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido e CONDENOU o Apelante/Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Embargante diz que “(...)
é Autor na ação que visa a anulação de Cédula de Crédito Bancário baseada em vícios de consentimento”; que “(...) pela simples leitura da decisão, vê-se que há ausência de apreciação da questão relativa aos vícios de consentimento apresentado, haja vista que não foram julgadas as formas como o negócio foi realizado bem como as evidências de que o negócio foi realizado sem o esclarecimento do que se tratava, sendo ignorada a explanação e também as provas contidas nos autos, devendo, portanto, ser sanada”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que a matéria em questão seja analisada.

Prequestiona o artigo 93, IX, da Constituição Federal, mencionando que o acórdão padece de fundamentação.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO DE MELO,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.

1001714-96.2019.8.11.0044
, interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, e manteve os termos da sentença que,
nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de antecipação de tutela nº 1001714-96.2019.8.11.0044, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido e CONDENOU o Apelante/Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMDIADE ATIVA DO AUTOR – REJEIÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – INADIMPLEMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PACTUADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE 2% – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS - EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VINCULAÇÃO A NOVAS DÍVIDAS – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO DEVEDOR – CONTRATAÇÃO LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVEDOR QUE NÃO SE CONSTITUI DESTINATÁRIO FINAL – COBRANÇA DE ENCARGOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – LEGALIDADE - NEGÓCIO LÍCITO – ATO JURÍDICO PERFEITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC. (TJMT, Ap 44610/2017). (N.U 1000928-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”.

Impõe-se a concessão da justiça gratuita quando há demonstração de hipossuficiência momentânea, a qual impossibilita que a parte arque com as custas e honorários, à luz do que dispõe a Constituição Federal.

“(...) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)”.

Não há falar em alongamento da dívida, eis que ele constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), entretanto, tal direito não é concedido automaticamente, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Inexiste exorbitâncias contratuais, quando os juros remuneratórios se encontram dentro da média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil; quando aplicada correção monetária a fim de remunerar o capital e quando cobrada multa uma única vez, de 2% do valor do contrato, ressaltando-se a viabilidade da capitalização diária, eis que foi pactuada; e ainda quando não houve a cumulação de comissão de permanência com os demais encargos”.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito de ambos os embargantes em ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes, notadamente quando consignou que:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, confrontando-a com os fundamentos utilizados pelos Apelantes. Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não merece provimento. Não se nega a viabilidade e o direito de prorrogação da dívida de natureza rural – firmada por meio de Cédula de Crédito Rural, todavia deve o Autor/Embargante demonstrar o preenchimento dos requisitos para a mencionada prorrogação. Assim, não basta ter o direito, é necessário comprovar ter preenchido os requisitos que direito (no caso de alongamento da dívida) fosse exercido.

(...)

Saliente-se que, no caso, não houve o preenchimento dos requisitos legais atinentes ao alongamento. No tocante aos encargos (juros, correção monetária e encargos referentes às despesas de honorários contratuais), não há qualquer demonstração de exorbitância, eis que os juros acima de 12% ao ano, não são por si só ilegais, eis que se encontram dentro da média de mercado, não havendo qualquer determinação de estipulação máxima em 12%. Também não ficou comprovada a incidência de comissão de permanência com os demais encargos, o que seria ilegal.

Quanto à alegação de ilegalidade da cobrança das despesas e honorários contratuais, considero despicienda, eis que se trata de valores atinentes e que atendem ao que foi contratado, em razão da inadimplência, mostrando-se pertinente a cobrança, destacando-se que, ao caso, não incide a norma consumerista, pois o Apelante não se configura consumidor final, ou seja, utiliza do capital para fomento de sua atividade rural.

(...)

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida totalmente, tendo
em vista a ausência de qualquer demonstração de vício; mas sim de perfeito estado de vontade quando entabulado o ato jurídico.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Com esses apontamentos, posiciono-me no sentido de que nenhuma das alegações é suficiente para desqualificar o acórdão, eis que ficou consignado o acerto da sentença, com a análise de todos os pontos relevante no acórdão combatido.

Diante do exposto
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/20
22